Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DANO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÁCULA À IDONEIDADE DAS PROVAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE REALIZARAM A VISTORIA DA CELA PRISIONAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO JURÍDICA RELEVANTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INSUBORDINAÇÃO À ORDEM CARCERÁRIA E DESRESPEITO À NORMA LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
2. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de molde a macular a idoneidade das provas colhidas, ou nem mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos.
3. A nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual ‘nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (art. 563 do CPP).
4. Depoimentos prestados por agentes penitenciários que realizaram a vistoria na cela prisional e identificaram danos em sua estrutura têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Demonstrado nos autos a adoção de medidas quanto à realização de vistorias prévias das celas para onde são transferidos os internos, e, outrossim, delineada a situação flagrancial carcerária descrita na denúncia quanto aos danos estruturais identificados no cárcere em que alocado o interno, volvidos a uma possível tentativa de fuga do estabelecimento prisional, restando, de outro lado, os argumentos de defesa inverossímeis e isolados das demais provas reunidas nos autos – cujo acervo substancioso revela à saciedade a prática delituosa –, mostra-se inviável a absolvição do réu com lastro no princípio do in dubio pro reo.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de dano e lesão ao patrimônio público, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
7. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado considerável grau de ofensividade da conduta do agente no âmbito da segregação carcerária, cujo comportamento, além de alta carga de reprovabilidade, denota desrespeito pelo interno às diretrizes da execução penal e indiferença à ordem jurídica.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.